Tribunal: STF
Processo: AI 732392
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    1. O RE 596.367, admitido pela instância judicante de origem, já está tramitando nesta nossa Casa de Justiça.



    2. Ressalto que, no julgamento do referido recurso, não será analisada apenas a parte admitida pelo Tribunal de origem, mas, sim, todas as matérias nele tratadas.



    3. Agravo regimental desprovido.